Tribunal: TJMT
Processo: 1028043-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028043-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), ADÃO DE FREITAS BASTOS (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MARIA APARECIDA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 480.624.301-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES – PACIENTE PRONUNCIADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, COM ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DAS CAUTELARES

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA CULPA E PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE 17 (DEZESSETE) ANOS – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA QUE SE AFERE EM VISTA DA SUA IMPRESCINDIBILIDADE E NÃO DE ACORDO COM A DATA DO FATO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO – PACIENTE RECOLHIDO AO CÁRCERE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –

NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas a se assegurar a aplicação da lei penal, por se tratar de paciente que se manteve foragido por pouco mais de 17 (dezessete) anos, vindo a ser posteriormente localizado em outro Estado da Federação, a atrair o entendimento consolidado do c. STJ de que a fuga do distrito da culpa consubstancia fundamento apto a justificar a segregação cautelar. Precedentes.

3.

Não há falar em
ofensa ao princípio da contemporaneidade quando demonstrado o
periculum libertatis
.

4.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual não deve ser menosprezada a circunstância de que o paciente se encontra recluso em outro Estado da Federação, tendo sido transferido de um estabelecimento prisional a outro sem prévia comunicação ao d. juízo
a quo
, o qual, todavia, em conjunto com o i. órgão ministerial, empreendeu todos os esforços à localização do acusado, vindo assim a se aperfeiçoar sua intimação acerca da decisão de pronúncia e a retomada do regular prosseguimento do feito.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1028043-44.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: ADÃO DE FREITAS BASTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora em razão do
excesso de prazo

na custódia cautelar
decretada no interesse da ação penal n. 0001446-17.2003.8.11.0013 (PJe), em que
pronunciado
a julgamento pelo Júri Popular pela suposta prática da conduta típica descrita no
art. 121,
caput
, do Código Penal.

Contextualizando os fatos ensejadores da impetração, aduz a i. Defensoria Pública Estadual que o paciente teve sua
prisão preventiva

decretada
em
01/06/2003
, porém, o respectivo mandado só foi cumprido em
03/01/2022
, na cidade de Araçuaí/MG. Desde então, embora o juízo
a quo
tenha concluído inicialmente que estava solto porque não encontrado para intimação pessoal da sentença de pronúncia,
o paciente permanece preso, tendo sido apenas
transferido para outro presídio, localizado na cidade de Ribeirão das Neves/MG, sem que tal providência fosse comunicada à autoridade indigitada coatora; que, nada obstante a superveniente ciência desta circunstância,
manteve
a prisão cautelar do beneficiário do
writ
na data de
23/11/2023
, e não designou data para julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nesse cenário, sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, a i. Defensoria Pública aponta a
excessiva delonga
da autoridade judiciária na submissão do paciente à julgamento, a implicar na sua manutenção em cárcere provisório por
mais de 2 (dois) anos
, sem perspectiva de designação de sessão solene do Júri Popular e sem que tal demora possa ser atribuída à Defesa, situação que, para além de destoar da
razoabilidade
, ofenderia o princípio constitucional da
razoável duração do processo
e as disposições do art. 8o, I da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), a autorizar o
relaxamento da prisão provisória
.

Em caráter subsidiário
, sustenta a
ausência do requisito da contemporaneidade
da prisão preventiva, ao argumento de que o respectivo mandado só foi cumprido quase 20 (vinte) anos depois do decreto de prisão, e finaliza argumentando genericamente pela
desnecessidade
da segregação cautelar para garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Com lastro em tais assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da ordem mediante o relaxamento da prisão preventiva ora hostilizada e, subsidiariamente, por meio da sua revogação, ainda que mediante a imposição de providências acautelatórias diversas do cárcere.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 192130656 e ID 192130683.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
192914695), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 195894677.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 196708672).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ADÃO DE FREITAS BASTOS
foi denunciado pelo
parquet
nos autos da Ação Penal n. 0001446-17.2003.8.11.0013, tendo-lhe sido imputada a prática
do delito tipificado pelo
art. 121,
caput
, do Código Penal
, em desfavor da vítima
Maria Aparecida Carvalho de Souza
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
04/12/2002
, por volta do meio dia, na Rua Guaporé, n. 263, na Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda/MT, o paciente, fazendo uso de arma branca [faca], desferiu um golpe na região torácica da vítima, que lhe causou hemorragia e, por via de consequência, foi a causa resultante de sua morte.

Consta da denúncia que, na data, o paciente e a vítima, por motivos ainda não esclarecidos, haviam entrado em discussão e, após agredi-la com alguns socos, o paciente acabou por lhe desferir o referido golpe de faca, que levou
Maria Aparecida
a óbito, ao que se seguiu a imediata fuga do paciente.

Ofertada a denúncia em
12/05/2003
, o i. órgão ministerial requereu, na mesma oportunidade, a
decretação da

prisão preventiva
de
ADÃO
, especialmente em razão da impossibilidade de se localizá-lo, face à sua fuga do distrito da culpa.

Em
01/06/2003
, a d. magistrada singular recebeu a denúncia e, acolhendo os fundamentos expostos pelo
parquet
,
decretou
o claustro preventivo do paciente.

Posteriormente, ante o insucesso na localização do increpado, consignou o d. Oficial de Justiça ter sido informado, ao comparecer ao antigo endereço do réu, que
ADÃO
, “[...]
logo após o ocorrido foi embora dali, não deixando nenhum endereço, estando portanto em lugar incerto e não sabido
” (ID 192130656 - Pág. 72), motivo pelo qual se determinou sua
citação por edital
, em
19/04/2004
, ao que se seguiu, após o decurso do prazo legal, sem que
ADÃO
comparecesse ao feito ou constituísse advogado, a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, em
30/11/2004
.

Pouco mais de
17 (dezessete) anos depois
, em
03/01/2022
, se comunicou o
cumprimento do mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente, ocorrido no Município de Padre Paraíso/MG, ao que se seguiu seu recolhimento em cadeia pública localizada na Comarca de Araçuaí.

Realizada audiência de custódia em
04/01/2022
, o claustro foi mantido por seus próprios fundamentos, ao que se seguiu a revogação da suspensão do processo, com seu regular prosseguimento.

Nesse ensejo, a i. Defensoria Pública apresentou
resposta à acusação
e se deu regular andamento ao feito, vindo a instrução criminal a culminar na
pronúncia
do acusado, em
28/10/2022.

Posteriormente, restou infrutífera a intimação do paciente acerca do r.
decisum
, tendo o d. Oficial de Justiça sido erroneamente informado, junto ao estabelecimento prisional de Araçuaí/MG, que
ADÃO
teria sido colocado em liberdade; quando, em verdade, fora promovida tão somente sua transferência para unidade prisional diversa.

A despeito disso, em
23/11/2023
, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva do paciente, decisão contra a qual se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio consumado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 0001446-17.2003.8.11.0013, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Trata-se de conclusão corroborada pela
pronúncia
do acusado, nos autos originários, consoante se vê da decisão de ID 192130683 - Págs. 43-47, em harmonia com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se vê do seguinte julgado,
in verbis
:

“[...]
questões relativas à insuficiência de indícios da autoria delitiva, como fundamento para a revogação da prisão preventiva, não podem ser apreciadas neste writ, cuja cognição sumária impede o exame profundo de matéria probatória, notadamente diante da decisão de
pronúncia
proferida na ação penal objeto deste mandamus — em que o Magistrado a quo pode ter acesso a conjunto probatório produzido em juízo
[...]”.

(RHC n. 108.828/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal
.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva do paciente, em
01/06/2003
,
in verbis
:

“[...] No caso, verifico necessária a decretação da custódia a fim de assegurar a aplicação da lei penal,
eis que o acusado, foragido, jamais será alcançado pela Lei e permanecerá impune e isento das consequências de seus atos
”.

(Declarações de ID 192130656 - Pág. 45). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido

pela d. autoridade judiciária acoimada coatora, em
23/11/2023
ao
indeferir
o pleito pela revogação preventiva do paciente.

Por clareza, transcrevo excerto do r.
decisum
:

“[...] Analisando detidamente o feito, verifico que
desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

Mais adiante, importa consignar que
não se verifica excesso de prazo apto a ensejar ilegalidade e o consequente relaxamento da segregação cautelar anteriormente decretada, na contramão do que sustenta a Defesa.

[...] Ademais, repise-se que a prisão preventiva assenta-se na cláusula rebus sic stantibus (ex. vi. art. 316, do CPP), de sorte que
a superveniente perda dos fundamentos que ensejaram sua decretação permite, a qualquer tempo, a revogação.

Portanto,
pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA decretada nos autos
”.

(ID 192130683 - Págs. 201-202). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica,
ADÃO
, após ceifar a vida da vítima
Maria Aparecida
, empreendeu imediata fuga do
locus delicti
, não tendo sido possível sua localização com vistas à sua citação pessoal, tampouco para o cumprimento do mandado de prisão; tanto que, consoante se vê dos autos,
apenas 17 (dezessete) anos após a expedição do referido mandado é que se logrou êxito em seu cumprimento
, tendo sido o paciente, ademais, localizado em outro Estado da Federação [Minas Gerais].

Nessa esteira, deve ser observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Dessa forma, a despeito dos argumentos declinados pela Defensoria Pública, o fato de o paciente ter injustificadamente se esquivado da aplicação da lei penal por cerca de
17 (dezessete) anos
obsta a almejada concessão da liberdade; não sendo suficiente para elidir tal fundamento a circunstância de se encontrar recolhido ao cárcere desde o cumprimento do mandado, uma vez que
remanesce
o
risco concreto de fuga
e, consequentemente, a
ameaça à lisura da instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Além disso, ainda que a impetrante se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, registro que, malgrado a custódia tenha sido decretada em
01/06/2003
, não se deve ignorar que sua indispensabilidade fora reanalisada pelo d. juízo
a quo
após o cumprimento do mandado; não se tratando, portanto, de decreto segregatício anacrônico.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se i
nviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Por derradeiro, sustenta a i. Defensoria Pública, que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, sua prisão preventiva se prolonga por tempo demasiado, não tendo sido sequer designada Sessão de Julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, tudo a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

Nessa conjuntura,
após analisar detidamente os autos, concluo que
razão não lhe assiste.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, mormente, é preciso dizer, da
suspensão do processo por pouco mais de 17 (dezessete) anos
, por se encontrar o paciente
foragido do distrito da culpa
, nos termos já expostos alhures; período em que, deve-se frisar, a d. autoridade judiciária
empreendeu todos os esforços à sua localização
, consoante se vê dos
inúmeros ofícios
remetidos a diversas instituições e órgãos públicos, como o INSS; o TRE-MT; o DENATRAN; o SERASA; a Receita Federal e a Rede CEMAT (ID
192130656 - Pág. 81-102
), tudo no desiderato de encontrá-lo.

Nesse ponto, aliás, deve ser ratificado o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022); não havendo falar, portanto, em arguição de excesso de prazo quanto ao período anterior ao cumprimento do mandado de prisão.

Por sua vez, a consulta aos autos revela que,
posteriormente ao cumprimento da ordem segregatícia,
o feito
tramitou regularmente
, com a finalização da instrução processual e a prolação de sentença de pronúncia em
28/10/2022
.

Posteriormente, tendo restado infrutífera a intimação do paciente acerca da pronúncia, o d. Oficial de Justiça foi erroneamente informado de que o réu teria sido
colocado em liberdade
(ID
109868117 - Pág. 28
), vindo o i. órgão ministerial a requerer, via de consequência, a expedição de ofício ao presídio para que fossem prestadas informações, bem como de mandado de recaptura, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP (ID
192130683 - Págs. 114-115
).

Em diligências, deve-se ainda frisar que foi o
parquet
quem entrou em contato com a Comarca de Araçuaí/MG, vindo a obter a informação, em
30/05/2023,
de que o paciente não havia sido posto em liberdade, mas apenas transferido para o estabelecimento prisional de Ribeirão das Neves/MG, na data de
02/04/2022
, o que não havia sido comunicado ao d. juízo
a quo
(ID
192130683 - Pág. 125).

Nessa oportunidade, se requereu a expedição de carta precatória para intimação do réu, com urgência, ao que sobreveio a localização de
ADÃO
, no referido presídio, em
25/07/2023
, com sua regular intimação acerca da sentença de pronúncia (ID
192130683 - Pág. 171
).

Vê-se, portanto, que, por ausência de comunicação prévia ao d. juízo
a quo
acerca do recambiamento do paciente, restou momentaneamente obstada sua intimação acerca da sentença de pronúncia; todavia, por parte das autoridades públicas, foram diligentemente empreendidos
todos os esforços
com vistas à localização do increpado, tudo a resultar na
retomada do regular processamento do feito
, consoante se vê da análise dos autos originários; não se podendo ignorar, ainda, a maior demora naturalmente resultante da necessidade de expedição de
cartas precatórias
, por se encontrar o paciente recolhido ao cárcere em outro Estado da Federação.

Logo, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
03/01/2022
, é certo que o feito
tramita regularmente
, encontrando-se na iminência de certificação do
trânsito em julgado
da sentença de pronúncia, com vistas à continuidade do processo nos termos do art. 421, do CPP; não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela i. Defensoria Pública.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADÃO DE FREITAS BASTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024